Tribunal: TJDFT
Processo: 0711879-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALUGUEL. VESTIDO DE FESTA. CANCELAMENTO DA CELEBRAÇÃO. PANDEMIA. PAGAMENTO COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente para anular a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial. Subsidiariamente, a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido. O Juízo de primeiro grau condenou a parte recorrente a restituir à parte autora/recorrida a quantia de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), referentes à locação de um vestido para festas.
3. Segundo exposto na inicial, a parte recorrida procedeu à locação de um vestido longo, em conjunto com uma bolsa carteira, pelo valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), a fim de serem utilizados em uma festa casamento. Relata que, em razão da pandemia, a celebração foi adiada, tendo a parte recorrida informado à parte recorrente, em 18.03.2020, que a nova data foi agendada para 08.08.2020. Não obstante, com o agravamento da situação sanitária, diz que o casamento foi cancelado. Com isso, afirma que entrou em contato com a parte recorrente, mas que, após várias tentativas, tomou conhecimento de que o estabelecimento comercial da parte recorrente teria encerrado suas atividades. Aduz que a parte recorrente recusou-se a lhe devolver a quantia paga.
4. Nas razões recursais, a parte recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que a parte recorrida não trouxe aos autos o respectivo convite, de modo a corroborar a alegação de que participaria de uma festa de casamento.
5. PRELIMINAR. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A parte recorrente alega que não foi devidamente intimada a respeito da segunda audiência de conciliação designada pelo Juízo de primeiro grau. Da análise dos autos, verifico que deixou de constar na ata da primeira sessão de conciliação se as partes teriam, ou não, transigido a respeito do objeto da demanda. Não tendo sido a primeira audiência gravada em arquivo de vídeo, o Juízo de primeiro grau determinou a realização de nova sessão, conforme decisão de ID 27552330. Quanto à alegação de que não teria sido a parte recorrente intimada da segunda audiência de conciliação, razão não lhe assiste. Por meio de consulta aos “expedientes” do processo, verifico que a parte recorrente foi devidamente intimada. Preliminar rejeitada.
6. No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. O contrato anexado ao ID 27552295 corrobora o vínculo jurídico entre as partes, bem como demonstra o pagamento de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais) em benefício da parte recorrente.
8. A alegação da parte recorrente de que a parte recorrida não demonstrou que iria a um casamento não tem maior relevância para caracterizar, ou não, o dever de ressarcimento de valores pelo serviço contratado.
9. A parte recorrida comprovou o pagamento, porém a parte recorrente, mesmo tendo sido cientificada a respeito do cancelamento da celebração do casamento, não promoveu o ressarcimento da quantia recebida.
10. Assim, deve responder pela reparação do dano causado à consumidora, em razão da falha na prestação do serviço, conforme determina o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da recorrida, que atua em causa própria (artigo 85, § 17, do CPC), os quais fixo por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 8o, do CPC.